Tribunal: TJSP
Processo: 1060263-69.2023.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DO PEDIDO E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS, SOB PENA DE DESERÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo interno interposto por BRQ Indústria de Alimentos S.A., Laticínios BRQ SC Ltda. e Laticínios Matinal Ltda., todas em recuperação judicial,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DO PEDIDO E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS, SOB PENA DE DESERÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo interno interposto por BRQ Indústria de Alimentos S.A., Laticínios BRQ SC Ltda. e Laticínios Matinal Ltda., todas em recuperação judicial, contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas recursais sob pena de deserção. As agravantes alegam grave crise econômica e que o indeferimento da benesse gera impedimento de acesso à justiça.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se as agravantes, pessoas jurídicas em recuperação judicial, comprovaram a insuficiência de recursos para concessão do benefício da justiça gratuita.
III. Razões de Decidir
3. O artigo 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o artigo 98 do Código de Processo Civil estabelecem que a gratuidade de justiça é devida a quem comprovar insuficiência de recursos.
4. A jurisprudência do STJ exige comprovação da hipossuficiência para pessoas jurídicas, mesmo em recuperação judicial. As agravantes não comprovaram tal condição, pois apresentaram ativos significativos e constituíram advogado particular.
IV. Dispositivo e Tese
5. Nega-se provimento ao agravo interno.
Tese de julgamento: 1. A concessão de justiça gratuita a pessoas jurídicas requer comprovação de insuficiência de recursos. 2. A recuperação judicial, por si só, não comprova hipossuficiência.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §3o.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18.02.2019.
Súmula 481/STJ.